Tribunal: TJDFT
Processo: 0752035-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há prova de fatos novos que venham a desidratar os fundamentos que nortearam a manutenção da constrição cautelar quando do julgamento do primeiro habeas corpus impetrado e, por isso, não é possível a reversão do entendimento original deste colegiado, ainda mais quando da superveniência de sentença condenatória. Impetração inadmitida nesse ponto.

2. Competirá ao douto juízo das execuções penais promover a compatibilização entre a prisão cautelar e o regime prisional fixado na sentença para início do cumprimento da pena corporal (semiaberto). Além disso, a d. defesa poderá postular perante o douto juízo executório a progressão de regime quando satisfizer os requisitos legalmente exigidos para tanto.

3. Ordem parcialmente admitida e denegada.